Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o executivo subjacente transitara, inicialmente, no Juizado Especial, mas, em função da alegação de fraude à execução que a exequente formulara[1], postulando medidas que alcançariam a filha da executada, que é incapaz, o Juízo indeferira-as. Após, a exequente postulara a remessa dos autos a Vara Cível, tendo o juízo cível ao qual distribuída editado a decisão[2] ora agravada, remetendo novamente o feito ao Juizado, em função do disposto no art. 516, II, do estatuto processual. Com o retorno dos autos, o Juízo do Juizado Especial indeferira qualquer pretensão passível de repercutir na esfera jurídica da infante[3], sinalizando, ademais, que a ação seria extinta. Sumariados os fatos processuais precedentes, nota-se que o executivo subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, ante a inexistência de patrimônio passível de constrição[4]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 191385476, fls. 153/154 (p. 18/19), dos autos originários. [2] Decisão de ID 200335914, fls. 248/249, dos autos originários. [3] Decisão de ID 200335914, fls. 248/249, dos autos originários [4] Sentença de ID 204169872, fls. 259/263, e 204247309, fls. 271/272, dos autos originários.